Tribunal: TJMT
Processo: 1033595-66.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033595-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO SOUSA SILVA - CPF: 612.416.733-65 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1033595-66.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Luciano Sousa Silva.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO –ABATIMENTO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

In casu, quando o laudo pericial comprova a ocorrência de danos corporais segmentares (parciais), que repercute em segmentos da coluna vertebral, é inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais, conforme a Tabela Anexa à Lei 6.194/74.

O valor percebido na esfera administrativa a título de seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1033595-66.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Luciano Sousa Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Luciano Sousa Silva, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 9.281,25 (nove mil e duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que a decisão não observou corretamente a aplicação dos parâmetros da tabela prevista no anexo da n.º Lei 11.945/09, bem como equivocou-se quanto ao cálculo da condenação. Afirma que ao contrário do que foi apontado pelo juízo, o laudo pericial juntado informa que a vítima sofreu lesão de 75% do segmento da coluna (grau intenso).

Deste modo, o capital segurado para o segmento da coluna vertebral, conforme a tabela anexa, é de R$ 3.375,00. Considerando que o apelado sofreu lesão parcial de 75% de 3.375,00, e já recebeu administrativamente o valor de R$ 843,75, faz jus ao valor de R$ 1.687,50. Deste modo, defende a necessidade de reforma da r. sentença, para reduzir o valor da condenação para R$ 1.687,50, em observância a quantificação do laudo pericial, a tabela da lei nº 11.945/09 e o pagamento administrativamente realizado.

Ainda, defende a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais para no máximo, 10% sobre o valor da condenação. Requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 208368745), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1033595-66.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Luciano Sousa Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luciano Sousa Silva move ação de cobrança da diferença de Seguro Obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08.11.2017.

Afirma em breve síntese, que recebeu sua indenização na esfera administrativa perante a seguradora ré, no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), sem nenhuma explicação prévia a respeito do motivo que ocasionou o valor tão reduzido, contudo, pretende o recebimento de saldo remanescente do seguro obrigatório.

Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório no montante de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), em razão da sua invalidez no montante de 100% (cem por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, por se tratar de dano corporal total, com repercussão na íntegra de seu patrimônio físico.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu pela perda parcial incompleta de segmento da coluna cervical em percentual de invalidez permanente correspondente à 75%

(intensa) do valor máximo de cobertura (id. 208368736).

Após regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, considerando o limite de 100% estabelecido para a hipótese de lesão na estrutura cervical, multiplicado por 75% referente ao grau da lesão apurado pela perícia médica, condenando a seguradora ao pagamento no importe de R$ 9.281,25, uma vez descontado o montante recebido na esfera administrativa (R$ 843,75) – id. 208368738.

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a aplicação dos parâmetros da tabela prevista no anexo da n.º Lei 6.194/74, bem como errou no cálculo da condenação.

Aduz que o laudo pericial juntado informa que a vítima sofreu lesão de 75% do segmento da coluna (grau intenso).

Deste modo, o capital segurado para o segmento da coluna vertebral, conforme a tabela anexa é de R$ 3.375,00.

Considerando que o apelado sofreu lesão parcial de 75% de 3.375,00, e já recebeu administrativamente o valor de R$ 843,75, faz jus ao valor de R$ 1.687,50.

Deste modo, defende a necessidade de reforma da r. sentença, para reduzir o valor da condenação para R$ 1.687,50, em observância a quantificação do laudo pericial, a tabela da Lei n. 11.945/09 e o pagamento administrativamente realizado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 208368736), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, apresentando a

conclusão de perda parcial incompleta de segmento da coluna cervical em percentual de invalidez permanente correspondente à 75%

(intensa) do valor máximo de cobertura.

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente, parcial e incompleta de segmento da coluna.

Por outro lado, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou o resultado final diverso daquele constante do laudo pericial e o percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“
Dessa forma, para a aferição do valor devido, deve-se considerar a seguinte equação:

R$ 13.500,00, correspondente ao valor máximo indenizável, multiplicados por 100%, atinente ao limite estabelecido para a hipótese de lesão na estrutura cervical, multiplicados por 75% referente ao grau de lesão apurado na perícia, totalizando R$ 10.125,00.

À luz das circunstâncias do caso concreto, considerando o disposto na Tabela SUSEP, a indenização devida perfaz a quantia de R$ 10.125,00, sobre as quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.

Contudo, considerando que já houve pagamento de valores pela parte demandada, do montante apurado deve ser descontado previamente o valor pago administrativamente: R$ 843,75.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida

na inicial para condenar a parte demandada ao pagamento do importe de R$ 9.281,25 pelos danos suportados pela parte autora, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data do acidente).
” (id. 208368738).

A questão posta mostra-se controvertida justamente em razão do correto enquadramento da lesão do autor na Tabela anexa à Lei n. 6.194/74.

Isso porque, como visto acima, o douto magistrado entendeu que houve a hipótese de
lesão de

estrutura cervical
, que é enquadrada entre os danos
corporais totais
. Contudo, a seguradora ré sustenta que, em verdade, o parâmetro correto da indenização deve se fundar em “
perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral
”, hipótese prevista na tabela como
danos corporais segmentares (parciais).

Dito isso, observo pelo laudo pericial acostado nos autos, que o
expert
nomeado pelo juízo foi conclusivo ao afirmar que houve
dano parcial e incompleto
, de modo que comprometeu apenas em parte ou mais segmentos corporais da vítima. Confira:

Deste modo, com a devida vênia, para fazer jus à indenização correspondente a 100% do teto estabelecido na Lei, seria necessário que o autor tivesse sofrido um “dano corporal total’, não sendo este o caso, uma vez que a perícia judicial constatou uma limitação de 75% para a lesão no segmento da coluna do autor, configurando uma lesão parcial incompleta. Veja que há previsão específica referente à
perda completa da mobilidade de um
segmento da coluna
vertebral exceto o sacral
.

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Percentuais das perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho.

50

Perda completa da mobilidade de um
segmento da coluna vertebral
exceto o sacral.

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço.

10

Estabelecida tais premissas, da análise da tabela de percentuais previstas no anexo da Lei n. 6.194/74, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral, o percentual de perda incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez parcial permanente que acomete a vítima no segmento da coluna é de
75%

(grau intenso)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas, encontra-se o valor de
R$ 2.531,25
, resultado da seguinte equação:
25% de R$13.500,00 x 75 %.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, segue a jurisprudência em casos semelhantes,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – LESÃO NA COLUNA CERVICAL –
ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE LESÃO EM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL – INEXISTENCIA DE PROVA COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO VITAL
– SENTENÇA QUE APLICOU CORRETAMENTE A TABELA DA SUSEP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização securitária deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando os parâmetros da tabela da SUSEP, incluída pela lei nº 11.945/09, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Inteligência da Súmula n.º 474 do STJ.

2. Para o enquadramento na hipótese da tabela da SUSEP mencionada pela apelante, não basta apenas a existência de lesão na coluna cervical, mas também que seja constatado “comprometimento de função vital”, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos, sendo correto o enquadramento da lesão na hipótese de “perda de um dos segmentos da coluna vertebral”, já que a coluna cervical é um dos componentes da coluna vertebral.
” (TJMT, RAC n.º 10162092320208110041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.04.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -LAUDO PERICIAL - COMPROMETIMENTO PARCIAL DA COLUNA CERVICAL- COMPROMETIMENTO DE SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL - RETIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA LESÃO - HIPÓTESES DA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74.

- Se o laudo pericial constatar o comprometimento parcial e incompleto da coluna cervical do autor, o enquadramento da lesão não pode ser feito com base em hipótese de "danos corporais totais", mas de acordo com o percentual previsto para "perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral", conforme tabela anexa à Lei 6.194/74.
” (TJMG, RAC n.º 50334397520188130024, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 03.10.2019 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROCEDIMENTO PARCIAL. INVALIDEZ PERMANENTE, PARCIAL DE GRAU MODERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 474 DO STJ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A LESÃO. 1. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de lesão experimentado pela vítima, de acordo com a Tabela do CNSP, na forma que dispõe a súmulas 474 do STJ.
2.As lesões parciais da coluna que não importem incapacidade total ou comprometimento de função vital são enquadradas, para fins de cobertura pelo seguro DPVAT, como perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral, hipótese para a qual a tabela anexa à Lei nº 11.945/09 estabelece indenização de 25% (vinte e cinco por cento) da importância total segurada de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
” (TJGO, RAC 00264958320158090049, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 26.02.2019 – destaquei).

Além disso, ficou suficientemente demonstrado nos autos que a Seguradora apelante efetuou o pagamento no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que deve ser abatido do montante apurado pelo perito médico judicial, no valor de R$ R$ 2.531,25, resultando na condenação de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Sobre o tema, considerando o pagamento na esfera administrativa e a necessidade de abatimento do valor, assim já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ABATIMENTO DEVIDO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009. O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT imputa no abatimento do valor assegurado judicialmente.
Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.
” (RAC n.º 1059195-26.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.02.2024 – destaquei).

Quanto à pretensão da recorrente de minoração da verba honorária sucumbencial, entendo que os 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixado pelo d. magistrado está em consonância com o que preceitua o art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido, mormente porque deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para
reduzir o valor da condenação para o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, mantendo os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024